Tribunal: TJMT
Processo: 1051701-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051701-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILLIN DE CASTRO CUNHA TEDESCO - CPF: 014.529.051-42 (RECORRENTE), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a omissão alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida, esta pode ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deferiu o pedido de chamamento de feito à ordem interposto pela Reclamada MM TURISMO E VIAGENS S/A, ora embargada, anulando todos os atos processuais, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de Origem para a designação de audiência de conciliação, ante a ausência de citação válida da Reclamada.

A Embargante alega que houve omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:
“o voto relator foi omisso quanto aos atos da segunda requerida LATAM LINHAS ÁEREAS S/A nos autos processuais, bem como, restou controverso se os atos processuais anulados foram tão somente em relação à empresa MAXMILHAS”
. E, ainda, que:
“a sentença condenatória foi imposta solidariamente às duas requeridas (ID 162095381) e que a empresa LATAM LINHAS AÉREAS S/A já efetuou o pagamento da condenação nos autos”.

Devidamente intimadas, as Embargadas deixaram de apresentar manifestação nos autos, conforme certidão lançada em 18/10/2023, no id. 186751189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1051701-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marillin de Castro Cunha Tedesco

Embargado(s):

MAXMILHAS e

Latam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, verifico que a decisão embargada anulou todos os atos processuais, inclusive o acórdão, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de Origem para a designação de audiência de conciliação, diante da ausência de citação válida da MM TURISMO E VIAGENS S/A, o qual se trata de vício insanável gera a nulidade absoluta de todos os atos desde a intimação inicial.

Eis a fundamentação que constou na decisão embargada:

A Reclamada MM Turismo e Viagens S/A requereu o chamamento do feito à ordem, alegando que foi decretada a sua revelia pelo juízo “a quo”, contudo, sem observar com o devido cuidado a ausência de citação válida.

Assevera que a expedição de citação foi realizada em endereço diverso e incorreto, diverso do que consta no CPNJ da empresa, de modo que não observou as formalidades exigidas no ordenamento jurídico. Requer que seja decretação nulo todos os atos processuais posteriores, retorno ao juízo de origem e a designação de uma nova audiência de conciliação.

Analisando o feito, verifica-se que a carta de citação foi expedida em 29/08/2022, conforme id. 162095349, para o endereço: AC ABC PLAZA SHOPPING, SL 600, AV INDUSTRIAL 108-B, JARDIM, SANTO ANDRÉ/SP, sendo entregue em 15/09/2022, com recebimento por terceiro

(...)

A ausência de citação válida gera a nulidade dos atos processuais, inclusive a sentença e acórdão. Esse vício processual, por ser insanável, pode ser alegado em qualquer momento e em qualquer instância, bem como ser reconhecido por ofício.

A Jurisprudência é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.

1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

EMENTA. EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL.

A falta de citação válida acarreta nulidade processual insanável, podendo ser arguida a qualquer tempo, fase processual, grau de jurisdição e até mesmo declarada de ofício pelo juízo. A ré não foi regularmente intimada da presente demanda, tendo tomado conhecimento desta ação somente quando em fase de execução, comprovou a intimação em endereço errado bem como o retorno da notificação oficial. Nulidade absoluta de todos os atos destes autos desde a intimação inicial. Agravo de Petição da executada que se dá provimento.

(TRT-2 10016089220195020511 SP, Relator: MARIA DE FATIMA DA SILVA, 17a Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 01/03/2021)

Colaciono a parte dispositiva do voto, ora embargado:

Ante o exposto, diante da ausência de citação, defiro o pedido de chamamento de feito à ordem, e anulo todos os atos processuais, inclusive o acórdão, devendo os autos retornarem ao Juizado Especial de origem para designação de audiência de conciliação.

A respeito da dúvida da Embargante quanto os efeitos da nulidade dos atos processuais anulados se deram exclusivamente a Reclamada MM TURISMO E VIAGENS ou se abrange a Cia aérea Latam Linhas Aéreas S/A, a ausência de citação válida de uma das partes Reclamada é vício processual insanável, ensejando na nulidade absoluta de todos os atos posteriores a intimação inicial, portanto, engloba todas as partes do processo.

Portanto, inexiste qualquer vício na decisão embargada, mas se restou dúvida ao Embargante, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer a dúvida alegada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023